Tribunal: TJDFT
Processo: 0725187-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DE PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DAS EMPRESAS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o agravado/executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seria eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação.
2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou a apreensão de passaporte, com base no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, representam medidas desproporcionais ao escopo do processo executivo, em que se busca a satisfação do crédito com menor onerosidade ao executado, bem como desarrazoadas, na medida em que deixam de atingir propriamente o patrimônio do devedor e não se revelam eficazes para compeli-lo ao pagamento da dívida.
3. Demonstrada a inexistência de bens e valores penhoráveis, sendo a dívida exigível e tendo pedido do credor, possível o acolhimento do pedido para que seja realizada a inscrição dos executados nos cadastros de inadimplentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.